Tribunal: CARF
Processo: 10882.901697/2010-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-06

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10882.901697/2010-93 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-010.353 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
INDÚSTRIAS ANHEMBI LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de
Declaração de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a
manifestação da Administração Tributária por despacho decisório a respeito do
pedido formulado pelo contribuinte, fato que, ocorrido dentro do quinquênio
legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à homologação tácita da
compensação.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de
cálculo do tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais
de cinco anos, respeitado apenas o prazo de homologação tácita da
compensação. Esse procedimento não se submete ao prazo decadencial do
direito de constituição do crédito tributário mediante lançamento ex officio.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001
SALDO CREDOR PASSÍVEL DE RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM
VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA ESCRITA FISCAL PARA
ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES. PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os
créditos passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a
que se refere o pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram
utilizados para abater débitos em períodos subsequentes, não se mantendo,
pois, na escrita, até o período imediatamente anterior ao da transmissão da
DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.901697/2010-93
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de decadência arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Inicialmente, o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima propôs a realização de diligência,
sendo acompanhado pela conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio, tendo os demais conselheiros
rejeitado tal proposta.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário e
Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“A Interessada se insurge contra Despacho Decisório proferido no PER/DCOMP no
27875.51833.270906.1.1.01-0036, relativo ao 4o trimestre de 2001, que reconheceu
apenas R$ 157.481,63 do crédito nele solicitado/utilizado (R$ 786.707,47) e homologou
parcialmente a compensação declarada na DCOMP no 12948.76851.030511.1.3.01-
1551, com base nos seguintes fundamentos:
- Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado;
- Constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível
de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência, até a data da
apresentação do PER/DCOMP;
- Ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos, em procedimento fiscal.
Alega a Manifestante, preliminarmente:
A)
a homologação tácita dos pedidos de ressarcimento abaixo relacionados pelo
transcurso, in albis, do prazo de cinco anos sem manifestação da RFB.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

Informa que referidos créditos foram auditados pela RFB conforme Termo de
Verificação Fiscal (fls. 1265 a 1290) e que houve glosas dos créditos referentes às notas
fiscais emitidas por empresas do Simples, bem como dos créditos apurados por filial no
Estado da Bahia. Insiste que todos os demais créditos foram mantidos após a auditoria.
Ocorre que a Interessada teria sido surpreendida pelo Despacho Decisório que ora se
analisa, proferido no âmbito do PER/DCOMP no 27875.51833.270906.1.1.01-0036 em
que alega ter havido novas glosas de créditos e isso após o prazo legal de cinco anos
para a revisão de tais créditos.
Isso teria ocorrido porque a intimação do Despacho Decisório chegou no
estabelecimento da Interessada em um domingo (25/09/2011) e, assim, a intimação
considerar-se-ia feita em 26/09/2011. Portanto, teria transcorrido o prazo legal para que
a RFB efetuasse novas glosas de crédito.
B) a decadência do direito de a RFB glosar créditos de IPI constantes dos pedidos de
ressarcimento acima relacionados porque são referentes a períodos de apuração de
outubro de 2001 a agosto de 2006. Assim, a partir do fato gerador, iniciou-se o prazo
para a RFB realizar a verificação dos créditos devendo ser respeitado o prazo de cinco
anos do art. 150 § 4o do CTN.
Além disso, informa que a planilha anexa ao Despacho Decisório está equivocada
porque os créditos “não foram compensados” pela Interessada e que existem estornos
computados como débitos do trimestre e não como ressarcimento de créditos, o que
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

gerou a falsa premissa de que não existiriam créditos suficientes para suportar a
compensação pleiteada referente ao 4o trimestre de 2001.
Assim, para se chegar ao crédito apurado pela requerente, bastaria realizar a apuração
trimestral separadamente do 4o trimestre de 2001, confrontando entradas e saídas
específicas de cada mês, excluído o saldo credor de cada período e os estornos de
créditos.
E finaliza, afirmando que deve ter havido algum equívoco, uma vez que possuía crédito
que foi devidamente reconhecido pela Auditoria Fiscal concluída em março de 2011,
onde restou comprovado que tais créditos ainda não haviam sido compensados.
Ao final, requer a realização de diligência para que seja verificada a legitimidade dos
créditos.
Por tudo isso, solicita:
- que seja reconhecida a homologação tácita dos créditos apurados nos PER/DCOMP’s
transmitidos em 25/09/2006 pelo decurso do prazo de cinco anos sem manifestação
contrária do Fisco;
- que seja reformado o Despacho Decisório de no 952475749 e reconhecido o direito
creditório no valor pleiteado.”
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e está
ementada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 SALDO CREDOR PASSÍVEL DE
RESSARCIMENTO. REDUÇÃO EM VIRTUDE DE UTILIZAÇÃO PARCIAL NA
ESCRITA FISCAL PARA ABATER DÉBITOS EM PERÍODOS SUBSEQUENTES.
PROCEDÊNCIA.
Ratifica-se o processamento eletrônico quando restar comprovado que os créditos
passíveis de ressarcimento apurados ao fim do trimestre-calendário a que se refere o
pedido (Saldo Credor Passível de Ressarcimento) foram utilizados para abater débitos
em períodos subsequentes, não se mantendo, pois, na escrita, até o período
imediatamente anterior ao da transmissão da DCOMP.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/10/2001 a 31/12/2001 GLOSAS DE CRÉDITOS EFETUADAS
DENTRO DO PRAZO LEGAL DE CINCO ANOS PARA A HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se cogitar de decadência do direito de a RFB efetuar glosas de créditos de
IPI declarados em Pedido de Ressarcimento se a intimação do Despacho Decisório (e,
consequentemente, do procedimento fiscal de que resultaram referidas glosas de
créditos) ocorreu dentro do prazo de cinco contados da transmissão da DCOMP
vinculada ao referido pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo, em breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
decadência do direito de a Delegacia da Receita Federal do Brasil efetuar
glosas sobre os créditos que foram objeto de compensação, eis que os créditos de IPI são do 4o
trimestre de 2001 e todos os fatos geradores ocorreram há mais de cinco anos da data de ci~encia
do Despacho Decisório;
(ii)
considerando-se que os créditos em discussão em decorrência dos fatps
geradores – entrada de matéria-prima – em que o Fisco dispõe do prazo de cinco anos para
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

verificar se estão corretos ou não os procedimentos efetuados pelo contribuinte para constituição
do crédito tributário, pode-se concluir que, quando da sua notificação (26/09/2011), já estava
decaído tanto o direito do Fisco de lançar tributos como de indeferir e glosar o direito creditório
do contribuinte;
(iii)
o prazo para o Fisco conferir os créditos deve respeitar o art. 150, § 4o do
CTN;
(iv)
se opõe à existência de glosas relativas a períodos posteriores que reduzem
o saldo credor passível de ressarcimento no 4o trimestre/2001;
(v)
em 03/05/2001 procedeu à transmissão do PERDCOMP residual
informando os créditos residuais de IPI passíveis de ressarcimento/compensação para o 4o
trimestre/2001 e informo u o valor de R$ 686.432,53, cuja compensação ora se discute;
(vi)
utilizou os créditos em comento para compensações diversas, posteriores
ao 4o trimestre de 2001, estas, invariavelmente seriam descontadas do saldo residual apresentado;
(vii)
a disponibilidade dos créditos cuja compensação pleiteia também se
comprova pelos saldos residuais dos períodos posteriores, os quais sempre demonstram saldo
credor passível de ressarcimento, motivo pelo qual sequer é necessária a utilização dos créditos
relativos ao 4o trimestre de 2011 nas compensações posteriores ao referido trimestre;
(viii) todos os valores que, por uma lapso, foram equivocadamente
compensados, de modo a exceder os saldos residuais do período, foram devidamente incluídos
no Programa de Parcelamento da Lei no 11.941/2009, não existindo, portanto, qualquer razão
plausível a justificar a glosa combatida;
(ix)
para que reste nítido o fato de que não extrapolou os saldos credores
passíveis de compensação, apresenta-se a relação de todas as compensações declaradas para o
período que se inicia no 4o trimestre de 2001 até o 3o trimestre de 2006;
(x)
sempre compensou seus débitos com créditos efetivamente legítimos e, em
relação aos débitos que foram compensados sem observância do limite creditório, estes já foram
devidamente parcelados, de modo que não se pode admitir qualquer glosa de crédito no período;
(xi)
a disponibilidade dos créditos se comprova não só pela existência de saldo
residual suficiente à quitação de todos os valores compensados nos períodos subsequentes
(exceto os já parcelados), mas, ainda, pelo fato de ter utilizado tão somente créditos dos
respectivos períodos;
(xii)
informou no Pedido de Ressarcimento que não utilizou saldo credor
referente ao período anterior e isto se repete em todos os outros períodos subsequentes, ou seja,
em todos os trimestres não utilizou saldo credor referente a período anterior e os créditos com
origem no próprio trimestre calendário foram suficientes para amparar as declarações de
compensação efetuadas;
(xiii) deve ter ocorrido algum equívoco, até porque possuía um crédito que foi
devidamente reconhecido pela auditoria fiscal concluída em março de 2011, onde restou
comprovado que tais créditos ainda não haviam sido compensados até aquele momento; e
(xiv) no âmbito do processo administrativo fiscal deve prevalecer o princípio da
verdade material.
É o relatório.
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Preliminar: Da decadência
No que tange ao argumento de ocorrência de melhoria melhor sorte não socorre a
Recorrente.
Defende a Recorrente a decadência do direito de efetuar a revisão do IPI
informado.
Tem-se, contudo, que a análise da existência de direito creditório, qualquer que
seja ele, não encontra a limitação temporal pretendida pela Recorrente, sendo induvidoso que o
fisco pode analisar de forma ampla os pedidos de compensação, restituição e ressarcimento
referentes a supostos créditos com mais de cinco anos contados do fato gerador. O que fica
vedado à administração fazendária é, encontrando pagamento a menor, lançar a diferença,
quando, em sendo o caso, incidir a regra decadencial do artigo 173 ou 150, “caput” e § 4o, do
CTN. Em outras palavras, passados os cinco anos do prazo decadencial, o fisco não pode mais
lavrar auto de infração para a cobrança de débito, sobre o qual incida a decadência, mas pode
investigar de forma abrangente a existência ou não de crédito do contribuinte.
Inexiste legislação que vede a ampla apuração do direito creditório invocado pela
contribuinte. Note-se que de outra forma não se haveria de cogitar, pois, caso prevalecesse a tese
da contribuinte (no sentido da impossibilidade de apuração do alegado direito creditório, em face
do transcurso de suposto prazo decadencial), qualquer sujeito passivo poderia alegar a existência
de créditos de IPI relativos a períodos de apuração pretéritos e, dias antes do prazo de cinco anos
de que dispõe para o exercício de seu direito, apresentar o respectivo pedido de compensação ou
ressarcimento, encontrando-se a administração tributária, então, obrigada a deferir o pleito sem o
exame de sua legitimidade, circunstância a qual reduz a absurdo, de forma iniludível, a tese da
interessada.”
Não assiste razão à Recorrente. Afinal, não há previsão legal acerca da ocorrência
de “decadência” de o Fisco examinar o direito creditório. Cabe enfatizar que tal análise não se
confunde com a atividade do lançamento, que, nos termos do art. 142 do CTN, deve ser
entendido como “o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível”.
Sendo assim, pode ocorrer a decadência de o Fisco lançar o crédito tributário, seja
com base no artigo 150, caput e § 4o, do CTN ou com base no art. 173, I, do mesmo diploma
legal.
Na análise dos pedidos de restituição e compensação, todavia, o contribuinte
requer à Fazenda Pública a devolução/compensação de um crédito que alega possuir, o qual,
segundo o art. 170 do CTN, devem ser líquidos e certos. Desse modo, qualquer contribuinte que
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

postular o direito ao crédito, nunca o terá de imediato, sendo necessário que haja o
reconhecimento formal de sua liquidez e certeza, mediante a manifestação expressa de órgãos
administrativos.
A Recorrente confunde as normas aplicáveis à espécie, defendendo que as regras
aplicáveis ao lançamento podem ser adotadas em processos de compensação.
A decisão recorrida assim pontuou:
“Repita-se, a legislação prevê prazo de cinco anos para a homologação da compensação
declarada. No presente caso, o prazo para a homologação tácita só começaria a correr a
partir da transmissão da DCOMP 12948.76851.030511.1.3.01-1551 (03/05/2011) e não
a partir de 25/09/2006.
Como a compensação vinculada ao PER/Dcomp no 27875.51833.270906.1.1.01-0036
foi objeto de Despacho Decisório emitido em 09/09/2011 (e cientificado em
26/09/2011), não há que se cogitar do transcurso in albis do prazo de cinco anos para a
homologação da compensação, porque tudo ocorreu dentro do prazo legal.”
Deste modo, entendo que deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais– CARF.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
O artigo 74 da Lei no 9.430, de 1996, cuida de prazo para homologação de Declaração
de Compensação, o qual deve ter como dies ad quem a manifestação da Administração
Tributária por despacho decisório a respeito do pedido formulado pelo contribuinte, fato
que, ocorrido dentro do quinquênio legal, retira-lhe da inércia capaz de levar à
homologação tácita da compensação. (...)” (Processo no 10855.903635/2009-18;
Acórdão no 3401-009.026; Relator Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche; sessão de
28/04/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
EXERCÍCIO: 2011
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA
Não transcorrido o prazo de cinco anos da transmissão dos PER/DCOMPs em relação
ao despacho que não homologou as compensações, não há que se falar em homologação
tácita. (...)” (Processo no 10880.906888/2008-47; Acórdão no 3401-008.686; Relator
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto; sessão de 27/01/2021)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/12/2011
(...)
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DACON. REVISÃO DE OFÍCIO.
DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE.
Encontra-se hoje pacificado neste Conselho o entendimento de que as regras de
limitação temporal para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, par. 4o e Art.
173, ambos do CTN), não se aplicam à análise fazendária a respeito da liquidez e
certeza do crédito tributário pretendido em pedido de restituição/compensação pelo
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

contribuinte. (...)” (Processo no 16682.721410/2015-91; Acórdão no 3302-010.913;
Relator Conselheiro José Renato Pereira de Deus; sessão de 25/05/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISAR. INEXISTÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o poder/dever de constituir o crédito
tributário estaria obstado. Não se submete à decadência o direito de o Fisco examinar a
liquidez e certeza dos valores que compõem o saldo negativo de IRPJ apurado nas
declarações apresentadas pelo sujeito passivo, em especial aquelas parcelas utilizadas na
extinção do valor devido. (...)” (Processo no 13736.000319/2003-33; Acórdão no 1302-
005.351; Relator Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo; sessão de 14/04/2021)

“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que prescreva a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 (cinco) anos. Entender de forma diversa implicaria em violação aos art. 5o, II
e 37, caput da Constituição e art. 97 do CTN.
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE
DE CÁLCULO.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em pedido de
ressarcimento ou declaração de compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do
tributo, ainda que isso implique em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos,
respeitado apenas o prazo de homologação tácita da compensação. Esse procedimento
não se submete ao prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário
mediante lançamento ex officio.
Recurso Voluntário Negado.” (Processo no 19647.000969/2005-26; Acórdão no 3301-
009.594; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 28/01/2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECADÊNCIA E RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A atividade de recomposição da escrita fiscal está relacionada com a correta
quantificação do valor do tributo, não sofrendo nenhuma limitação temporal em face
das regras de decadência, as quais apenas se aplicam à atividade de o fisco constituir o
crédito tributário por meio do lançamento de ofício. (...)” (Processo no
10467.901944/2008-38; Acórdão no 3002-001.581; Relator Conselheiro Carlos Alberto
da Silva Esteves; sessão de 10/11/2020)
Assim, é de se rejeitar as preliminares apresentadas em sede recursal.

- Mérito
A decisão recorrida não merece reparos e sua transcrição na parte que interessa é
medida que se impõe, inclusive pelo fato de ter esclarecido todos os procedimentos fiscais com
vistas à certificação dos valores:
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

“Vencidos os argumentos da homologação tácita dos pedidos de ressarcimento e da
decadência do direito de a RFB efetuar glosas de créditos, cabe lembrar que a
Manifestante, devidamente cientificada, não se insurgiu contra os fundamentos
utilizados para a glosa de créditos resultante da Auditoria Fiscal realizada pela RFB,
razão pela qual é de se considerar tal aspecto como não submetido ao contencioso, vez
que se trata de matéria não questionada.
E, como as glosas estão devidamente justificadas no Termo de Verificação Fiscal, não
tendo sido atacados os seus fundamentos, desnecessária a realização de diligência para a
apuração da legitimidade dos créditos glosados.
Cumpre esclarecer que uma das razões pelas quais o valor pleiteado é superior ao valor
passível de ressarcimento é exatamente a redução do saldo credor pelas glosas
efetuadas. De fato, tais glosas diminuíram o saldo credor do 4o trimestre de 2001 (de R$
786.707,47 para R$ 686.432,53, sendo as glosas do período de R$100.274,94, tudo
conforme a fl. 26 do TVF). Há, ainda, glosas de créditos relativos a períodos posteriores
que contribuem para a redução do saldo credor disponível para ressarcimento ou
compensação.
E tais glosas, repita-se, não foram questionadas.
A etapa seguinte da verificação realizada pelo Sistema de Controle de Créditos (SCC)
consistiu em analisar se os créditos passíveis de ressarcimento apurados ao final do 4o
trimestre de 2001 se mantiveram na escrita até o período imediatamente anterior ao da
transmissão do(s) PER/DCOMP no 27875.51833.270906.1.1.01-0036. Vale dizer, deve-
se verificar se o saldo credor apurado ao fim do trimestre-calendário foi utilizado para
abater débitos informados no PGD ou apurados pela Fiscalização.
Nesse propósito foi elaborado o Demonstrativo da Apuração Após o Período do
Ressarcimento a seguir, cuja análise revela que parte do saldo credor (ressarcível e não
ressarcível) apurado ao final do trimestre calendário de referência (4o/2001) foi
parcialmente “consumido” pelos débitos originários dos períodos de apuração
subsequentes, informados na coluna Débitos Ajustados do Período (d), do referido
demonstrativo.

Fl. 2140
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

Fl. 2141
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

Cabe destacar que há débitos de valores elevados em alguns períodos de apuração
posteriores ao 4o trimestre de 2001 e tal fato parece suscitar ainda mais dúvidas quanto
ao processamento do SCC porque, de fato, são bem maiores do que os demais valores
de débitos informados pela Manifestante. Consulta ao sistema SIEF/PERDCOMP
permitiu a elaboração da tabela abaixo na qual se analisam os valores mais expressivos:

O que consta da tabela acima revela que os débitos amortizados pelos créditos
informados nos PER/DCOMP originam-se da soma dos valores:
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

- relativos a “Saídas para o Mercado Nacional”, do Demonstrativo de Débitos dos
respectivos PER/DCOMP transmitidos pelo contribuinte relativamente aos trimestres de
apuração subsequentes ao de referência, acerca dos quais não se levanta qualquer
indagação quanto à informação prestada no PGD PERDCOMP;
- já certificados pelo SCC como resultado da análise de outros pedidos de ressarcimento
transmitidos pela Manifestante.
O SCC, ao elaborar o demonstrativo da apuração após o período do ressarcimento,
promoveu o ajuste dos débitos apurados para informar o estorno do valor utilizado [via
PER ou DCOMP] e deferido eletronicamente relativamente aos trimestres subsequentes,
nos respectivos períodos de apuração de encerramento (dos trimestres), uma vez que os
PER/DCOMP dos trimestres posteriores foram apresentados em data anterior ou na
mesma data [neste último caso, em horário anterior] à apresentação do PER do trimestre
em análise, resultando na indisponibilidade do saldo daquele trimestre posterior para
compor o saldo RAIPI [no Livro Após] a ser confrontado com os débitos escriturados,
quando da transmissão do PER do trimestre em análise.
Referida providência adotada pelo SCC garante que a parcela retirada da escrita está
comprometida com o valor certificado e que, consequentemente, tal valor não poderá
ser utilizado em duplicidade por outro PER/DCOMP e nem confrontado com os débitos
escriturados em períodos de apuração posteriores ao trimestre de referência. A partir da
certificação, pelo SCC, do valor pleiteado ou de fração dele, é realizado um ajuste no
Livro Registro de Apuração Reconstituído, no último período do trimestre a que se
refere o pedido, por meio da redução do Saldo Credor em montante idêntico ao valor
certificado.
Diga-se, por oportuno, que a análise eletrônica realizada pelo SCC – é levada a termo de
forma ampla e encadeada. Todos os PER DCOMP transmitidos são analisados não só
quanto aos elementos pertencentes ao trimestre de referência, mas também quanto aos
saldos de outros trimestres já utilizados, haja vista que se constitui o SCC em sistema
eletrônico criado para controle dos mencionados saldos utilizados.
Assim, ficam explicados os valores consignados na coluna “d” – Débitos Ajustados do
Período, do Demonstrativo da Apuração Após o Período do Ressarcimento que
extrapolam o valor dos débitos informados pelo contribuinte nos respectivos PGD
PER/DCOMP, que resultaram na indisponibilidade de parte do saldo credor do 4o
trimestre/2001 no momento da transmissão do PER 27875.51833.270906.1.1.01-0036.
Revela-se, assim, a total procedência da motivação do indeferimento parcial do direito
creditório consignada no despacho decisório em análise.
Importante mencionar que foi realizada a pertinente verificação eletrônica,
encetada no âmbito do Sistema de Controle de Créditos e Compensações (SCC), dos saldos
passíveis de ressarcimento.
Como sabido, referida verificação visa atestar a legitimidade do valor pleiteado
pelo contribuinte e consiste tanto no cálculo do saldo credor de IPI, passível de ressarcimento,
apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere o pedido, como na verificação de que esse
saldo se mantém na escrita até o período imediatamente anterior ao da transmissão do
PER/DCOMP. Constatada a utilização parcial ou total do saldo credor existente no final do
trimestre, glosa-se a diferença encontrada. Com isso, o saldo que o RAIPI aponta no
encerramento de cada trimestre pode não corresponder ao saldo passível de ressarcimento, posto
que pode englobar além de créditos não ressarcíveis, valores objeto de pedidos de
ressarcimento/compensação relativos a trimestres anteriores ou saldo credor transferido para
período de apuração subsequente e utilizado, ainda que parcialmente, na amortização de débitos
escriturais do IPI.
A apuração de um valor de saldo credor em um dado trimestre não é garantia, por
si só, de que esse valor será integralmente passível de ressarcimento no momento da transmissão
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.353 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.901697/2010-93

da DCOMP. É preciso, cumulativamente, que entre o encerramento do trimestre e a data de
apresentação da DCOMP não ocorra nenhum período com saldo credor acumulado inferior ao
valor do trimestre de apuração. Ou seja, é necessário que os saldos credores não decresçam entre
o encerramento do trimestre de apuração e a data de apresentação da DCOMP.
Ainda, milita em desfavor de Recorrente o fato de ter admitido de modo expresso,
em sede recursal, que os valores equivocadamente compensados e que excederam os saldos
residuais foram incluídos no parcelamento previsto na Lei no 11.941/2009.
Reproduz-se os excertos do recurso:
“Com efeito, todos os valores que, por um lapso, foram equivocadamente
compensados pela Recorrente, de modo a exceder os saldos residuais do período,
foram devidamente incluídos no Programa de Parcelamento da Lei no 11.941/2009,
não existindo, portanto, qualquer razão plausível a justificar a glosa ora
combatida.” (grifo e negrito do original)
E prossegue a Recorrente:
“Resumidamente: a Recorrente sempre compensou seus débitos com créditos
efetivamente legítimos e, em realção aos débitos que foram compensados sem
observância do limite creditório, estes já foram devidamente parcelados, de modo que
não se pode admitir qualquer glosa de crédito no período.”
Tem-se, então, verdadeira confissão da Recorrente que compensou valores a
maior que os créditos que detinha e que, posteriormente, foram parcelados.
Compreendo, também, que os argumentos recursais não são suficientes para
derruir a conclusão posta na decisão atacada, em especial, os demonstrativos que a integram e
demonstram a análise efetivada.

- Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de decadência arguida e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 2144
DF CARF MF
Original